Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701241-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA APARECIDA FALLEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Processo 0740439-08.2021.8.07.0001 - id 109189349) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou, ex officio, da competência para a Justiça Goiana, comarca de Goiânia, local da agência em que concedido o empréstimo. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Alega, em suma, que a competência territorial não pode ser declinada de ofício, em ação proposta pelo consumidor, nos termos do TJDFT 23. Defende que não propôs a ação de forma aleatória, mas optou pelo Juízo do lugar da sede do BB - CPC 53, III. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Malgrado já tenha compartilhado do mesmo entendimento que fundamenta a decisão impugnada, alterei o meu posicionamento após melhor refletir sobre o tema. O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. A propósito da previsão do CPC, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sus vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Ademais, no caso, a declinatória se deu ex officio ofício, o que é vedado na hipótese de competência relativa (STJ 33). Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Goiana, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator